Tribunal: TJDFT
Processo: 0047480-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRESID Presidência do Tribunal Número do processo: 0047480-60.2014.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TERRACAP, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE PLANALTINA GO, ESPÓLIO DE VITORINO BEVINHAT, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA DESPACHO V I S T O S. (Doc. Num. 32287365). O Feito foi concluso ao PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA em virtude da mera juntada de substabelecimento (Num. 32287365), o que não justifica tal proceder, porque nenhum pedido fora formulado pela parte. Impende registrar que já há decisão precedente do eminente Desembargador Presidente desta Corte de Justiça (Num. 32224062), por meio da qual determina a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação e exame do Agravo em Recurso Especial interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA. Com essas considerações, nada a prover, devendo o Feito obter o encaminhamento determinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte de Justiça, Desembargador Romeu Gonzava Neiva, à luz do contido na determinação de ID Num. 32224062. I. BRASÍLIA, DF, 01 de fevereiro de 2022. Desembargador Angelo Passareli Plantonista